Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006942-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), SERGIO TARTARI - CPF: 104.777.480-15 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), VALDEMIR BARSALINI - CPF: 071.273.408-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.839.893/0001-75 (AGRAVADO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), DOLANNES HENRIQUE DA SILVA - CPF: 698.907.491-49 (AGRAVADO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), CUSTODIA ROBERTO DA SILVA - CPF: 551.868.151-87 (AGRAVADO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 667.671.131-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SÉRGIO TARTARI

AGRAVADO(S):

SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME

AGRAVADO(S):

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO(S):

CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO(S):

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

AGRAVADO(s):

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

GISSELLE FERNANDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – HASTA E ARREMATAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS COM 25% DE ENTRADA E O RESTANTE EM 30 (TRINTA) PARCELAS - DECISÃO QUE RELEGA A EMISSÃO
EXPEDIÇÃO DA
CARTA DE ARREMATAÇÃO
E DO
MANDADO DE IMISSÃO
NA POSSE PARA DEPOIS DA QUITAÇÃO DO PREÇO INTEGRAL DA ARREMATAÇÃO –
CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO DE IMISSÃO
NA POSSE CUJA EXPEDIÇÃO NÃO SE CONDICIONA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO - QUITAÇÃO QUE DEVE SER GARANTIDA POR HIPOTECA JUDICIAL A SER CONSTITUÍDA PELO JUÍZO SINGULAR – ART. 895, §§1o E 5o, C/C ART. 901, §1o, DO CPC/15 – IMISSÃO QUE DEVE SE RESTRINGIR À POSSE INDIRETA/MEDIATA

– CIÊNCIA PRÉVIA PELO ARREMATANTE DE QUE PARTE DO IMÓVEL ARREMATADO ENCONTRAVA-SE ARRENDADO A TERCEIRO – POSSE DIRETA CONDICIONADA À
NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO ACERCA DO DESINTERESSE NA PRORROGAÇÃO PACTO - GARANTIA DO DIREITO À COLHEITA DA LAVOURA IMPLEMENTADA – ARREMATANTE FAZ JUS À RENDA DO ARRENDAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas em que a arrematação do imóvel penhorado se dá de forma parcelada, a expedição da
Carta de Arrematação
e do
Mandado de Imissão
do arrematante na posse do bem não está condicionada, tampouco diferida para momento posterior ao pagamento da última parcela, vez que para garantir o pagamento das prestações vincendas, o legislador pátrio entendeu suficiente a constituição de hipoteca judicial a ser devidamente registrada na matrícula do imóvel arrematado, consoante a parte final do §1o do art.895 do CPC/15, sob pena de resolução do ato expropriatório (§5o).

Basta, à luz do §1o do art.901 do CPC/15, que ao tempo da expedição da carta e do mandado de imissão de posse, além da garantia hipotecária judicialmente constituída pelo juízo de origem, prove o arrematante que já pagou o valor da entrada, a comissão do leiloeiro e demais despesas, e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então.

No entanto, se o arrematante agravante tinha prévio conhecimento da existência de um contrato de arrendamento do imóvel a terceiro, a imissão perseguida dever restringir-se à posse indireta ou mediata.

Para a imissão na posse direta e imediata do bem arrematado, deve o arrematante demonstrar a notificação do arrendatário acerca de seu possível desinteresse na prorrogação do arrendamento e que, em caso de existência de lavoura já implementada, seja garantido ao arrendatário a colheita dos respectivos frutos, ao passo que a renda após a imissão de posse deverá ser paga ao arrematante, mediante ordem judicial, se for necessário.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SÉRGIO TARTARI

AGRAVADO(S):

SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME

AGRAVADO(S):

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO(S):

CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO(S):

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

AGRAVADO(s):

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

GISSELLE FERNANDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO TARTARI
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e apreensão convertida em Execução
n. 0022960-92.2010.8.11.0041, movida por
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em desfavor de
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS
, que indeferiu o pedido de
expedição do
mandado de imissão na posse
em favor do arrematante recorrente sob o fundamento de que, para tanto, seria necessário aguardar a quitação integral das parcelas da arrematação.

Narra o agravante que depois de rejeitadas as impugnações dos executados, inclusive em sede de recurso (AI n. 1008255-15.2021.8.11.0000), foi realizado o leilão dos imóveis penhorados (matrículas ns. 3512, 3513 e 5627 do CRI de Várzea Grande) em 22.06.2021, no qual sagrou-se vencedor, tendo arrematado o imóvel hasteado pelo valor de R$832.882,52 – já incluída a comissão do Leiloeiro (R$39.661,07) –, a ser pago parceladamente mediante o valor de entrada de R$ 198.305,36, mais 30 (trinta) parcelas mensais de R$19.830,54 cada, conforme auto de arrematação.

Relata que em 09.08.2021 proferiu-se decisão, onde se declarou a nulidade da hasta pública realizada, a qual, no entanto, foi revista por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015940-73.2021.8.11.0000, que manteve a validade do leilão e da arrematação.

Registra que, em função de tal acórdão, peticionou nos autos originários requerendo a expedição da carta de arrematação – a fim de que possa realizar o respectivo registro imobiliário –, bem como requereu a expedição do mandado de imissão na posse do bem, informando que além da entrada, todas as parcelas do preço da arrematação vencidas até o momento se encontravam devidamente quitadas.

Assevera que, todavia, tal requerimento foi indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de que tais providências somente poderiam ser tomadas após a quitação integral do preço da arrematação.

Inconformado, sustenta que a decisão ofende os direitos do arrematante na medida em que, além de violar a norma do art. 895, §1o, e do art.901, §1o, ambos do CPC/15, tal decisão afrontaria o próprio edital do leilão que, nos incisos I e V do seu item “19)” já estabelecia que, na hipótese de pagamento parcelado, o próprio bem arrematado permaneceria em hipoteca judicial como garantia dos pagamentos das prestações do valor do arremate, a ser consignada na matrícula do imóvel no momento do registro da carta de arrematação.

Alega que a jurisprudência pátria é uníssona e unânime em deliberar que a expedição da
Carta de Arrematação
e do
Mandado de Imissão
na posse não deve ser condicionada à finalização de todas as parcelas da arrematação, bastando, para tanto, a comprovação da quitação da entrada, da comissão do leiloeiro e das parcelas vencidas até então, mesmo porque, diversamente do que consignou o magistrado singular, o hipotético e eventual inadimplemento das prestações vincendas não importa em automática invalidade/desconstituição da arrematação, mas apenas confere ao exequente, na forma do §5o do art.895 do CPC/15, a prerrogativa de pugnar pela resolução da arrematação ou pela execução, em desfavor do arrematante, nos próprios autos, do valor parcelado do preço da arrematação.

Sustenta, ainda, a necessidade de deferimento do efeito ativo ao recurso ao argumento de que arrematou o imóvel há quase um ano e, apesar de vir tendo despesas mensais com o pagamento das parcelas do valor da arrematação,

não consegue ingressar do imóvel para realizar os atos inerentes à propriedade, tais como tomar as medidas necessárias à conservação, limpeza e reparo do bem, tampouco consegue usufruir do imóvel adquirido, ao passo que o devedor executado permanece, indevidamente, gozando, usufruindo e dispondo do bem que não mais lhe pertence, inclusive auferindo todos os frutos dele originários, tendo em vista que, quando da elaboração do
Laudo de Avaliação do Imóvel
, o perito judicial consignou que tal bem se encontrava arrendado a terceiro.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito ativo liminarmente para que fosse determinada a imediata expedição da
Carta de Arrematação
e do
Mandado de Imissão
na posse do imóvel em favor do arrematante, nos termos dos art. o 895, §1o, c/c art. 901, §1o, ambos do CPC/15, com posterior confirmação de tal ordem por ocasião do julgamento definitivo do recurso, independentemente do termo
ad quem
do prazo de parcelamento da arrematação.

A liminar recursal foi parcialmente deferida em decisão de ID. n. 125015683 para determinar a expedição da
Carta de Arrematação
do imóvel objeto do leilão, com a devida constituição de hipoteca judicial do mencionado imóvel a ser registrada na(s) respectiva(s) matrícula(s), na forma do §1o do art.895 do CPC/15, assim como do Mandado de Imissão do agravante na posse mediata (indireta) do bem arrematado, expedindo-se o necessário.

Em contrarrazões de ID. n. 127813670, o
BANCO DO BRASIL S/A
, em favor de quem o imóvel matriculado sob o no 5.627 do CRI do 1o Ofício de Várzea Grande-MT havia sido dado em garantia hipotecária, em garantia real da dívida representada pela Cédula de Crédito Comercial no 40/00135-0, conforme registro R/6:5.627, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais recorridos, consoante certidão de ID. n. 131232696.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pois bem.

Segundo ressai dos autos, o agravante arrematou os imóveis matriculados sob os ns.
3.512, 3.513 e 5.627 do Cartório do SRI de Várzea Grande, os quais foram hasteados nos
Ação de Busca e apreensão convertida em Execução
n. 0022960-92.2010.8.11.0041 movida por
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em desfavor de
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

Conforme consta, após o ato de excussão, o juízo singular atendeu a pedido da parte executada para:

(i) declarar a nulidade da hasta pública da
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
em razão de as matrículas de n. 3.512, 3.513 e 5.627 do Cartório do SRI de Várzea Grande terem sido dadas em garantia hipotecária em favor e do
Banco do Brasil S/A
e do
Banco Itaú S/A
, os quais não teriam sido previamente intimados da constrição e dos leilões;

(ii) determinar a averbação das penhoras nas referidas matrículas, com a intimação dos referidos credores hipotecários através de mandado, para, querendo, exercerem o direito de preferência;

(iii) a vinculação dos valores pagos na arrematação, expedindo-se alvará em favor do arrematante; e

(iv) a intimação do leiloeiro para a designação de novas datas para novo leilão, com prévia intimação dos citados credores hipotecários, acerca dos dias e horários designados.

Inconformado, o arrematante interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1015940-73.2021.8.11.0000
, para requerer a desconstituição da mencionada decisão anulatória, com o reconhecimento da validade do expropriatório.

O mencionado Agravo de Instrumento n.
1015940-73.2021.8.11.0000 foi provido à unanimidade por essa C. Câmara para
afastar o reconhecimento da nulidade do leilão e da respectiva arrematação, devendo apenas ser garantida ao
Banco do Brasil S/A
– credor hipotecário do imóvel matriculado sob o n.
5.627
, também do
CRI do 1o Ofício de Várzea Grande-MT, conforme registro R/6: 5.627 –
a reserva do produto da venda para a quitação de tal crédito preferencial.

Em função de tal acórdão, o arrematante peticionou nos autos originários requerendo a expedição da
carta de arrematação
– a fim de que possa realizar o respectivo registro imobiliário –, bem como requereu a expedição do
mandado de imissão na posse
do bem, informando que além da entrada, todas as parcelas do preço da arrematação vencidas até o momento se encontravam devidamente quitadas.

No entanto, tal requerimento foi indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de que tais providências somente poderiam ser tomadas após a quitação integral do preço da arrematação.

Inconformado, se insurge o arrematante contra tal decisão.

Consoante é cediço, que nas causas em que a arrematação do imóvel penhorado se dá de forma parcelada, a expedição da
Carta de Arrematação
e do
Mandado de Imissão
do arrematante na posse do bem não está condicionada, tampouco diferida para momento posterior ao pagamento da última parcela, vez que para garantir o pagamento das prestações vincendas, o legislador pátrio entendeu suficiente a constituição de hipoteca judicial a ser devidamente registrada na matrícula do imóvel arrematado, à exegese da parte final do §1o do art.895 do CPC/15, sob pena de resolução do ato expropriatório (§5o). Vejamos:

“Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

[...]

§ 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea,
quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis
.

[...]

§ 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.”

À luz do §1o do art.901 do CPC/15, basta que ao tempo da expedição da carta e do mandado de imissão de posse, tenha sido constituída a garantia hipotecária do pagamento do saldo parcelado do preço da arrematação, e o arrematante já tenha pagado a comissão do leiloeiro, as demais despesas, o valor da entrada e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então. Vejamos:

“Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§ 1o
A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
.”

Aliás, esse regramento imposto pela lei já estava, inclusive, consignado no Edital do leilão, do qual a atuação do juízo singular não poderia se desvincular. Senão vejamos (ID. n. 124516685 - Pág. 6):

Por outro lado, tendo o arrematante agravante demonstrado que já sabia de antemão da existência de um contrato de arrendamento do imóvel a terceiro, a imissão de posse deve ser concedida de forma indireta.

Nesse viés, conforme consignado na decisão de ID. n. 125015683, na qual restou parcialmente deferida a liminar recursal, para a obtenção da tutela integral por ocasião do julgamento do recurso nesta sessão, deveria o recorrente ter demonstrado a notificação do terceiro arrendatário da área acerca de seu possível desinteresse na prorrogação do arrendamento e que, em caso de existência de lavoura já implementada, seja garantida a esse arrendatário a colheita dos frutos.

Lado outro, tendo pagado o preço da entrada e estando em dia com as prestações assumidas, não poderá ser subtraído do arrematante recorrente o direito aos frutos desse arrendamento após a lavratura do respectivo auto de arrematação e de imissão de posse, e preenchidos os requisitos necessários para tanto.

Assim, o arrendatário do imóvel arrendado ser intimado, pelo juízo de origem, para que os frutos vindouros do arrendamento sejam, doravante, pagos ao agravante, sob pena de ser responsabilizado civilmente em caso de desobediência.

De se consignar, por fim, que conquanto
o
BANCO DO BRASIL S/A
– em favor de quem o imóvel matriculado sob o n. 5.627 do CRI do 1o Ofício de Várzea Grande-MT havia sido dado em garantia hipotecária, em garantia real da dívida representada pela Cédula de Crédito Comercial no 40/00135-0, conforme registro R/6: 5.627 – tenha se manifestado pelo desprovimento do recurso, o que as suas razões indicam é que ele pretende, na verdade, apenas e tão somente a reserva do seu crédito preferencial, o que, como demonstrado, já lhe fora garantido pelo acórdão do
Agravo de Instrumento n. 1015940-73.2021.8.11.0000
.

Forte nessas razões,
dou parcialmente provimento ao recurso
para:

(i) confirmar a decisão monocrática de ID. n.
125015683
para determinar a expedição da
Carta de Arrematação
do imóvel objeto do leilão, com a devida constituição de hipoteca judicial do mencionado imóvel a ser registrada na(s) respectiva(s) matrícula(s), na forma do §1o do art.895 do CPC/15 – na qual deve restar consignada a reserva do crédito preferencial do
BANCO DO BRASIL S/A
imóvel matriculado sob o n. 5.627 do CRI do 1o Ofício de Várzea Grande -

assim como do
Mandado de Imissão
do agravante na posse indireta do bem arrematado; e

(ii) determinar que
o juízo de origem providencie a intimação do arrendatário para que os frutos vindouros de tal arrendamento sejam, doravante, pagos ao arrematante, sob pena de ser responsabilizado civilmente em caso de desobediência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022